Tribunal: TJSP
Processo: 1016791-15.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016791-15.2015.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
IMOBILIÁRIA
E
COMERCIAL
PIRUCAIA
LTDA.
e
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são embargados GRAZIANO LUIZ DE
SOUZA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) e VIVIANE MELO SOARES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016791-15.2015.8.26.0224/50001 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 1016791-15.2015.8.26.0224/50001
Comarca: Guarulhos
Embargante: Imobiliária e Comercial Pirucaia Ltda. e outra
Embargado: Graziano Luiz de Souza Soares e outros
VOTO No: 21682

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão ao reexame da causa. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 14/15, que, por votação unânime, negou provimento
ao agravo interno para manter o indeferimento da gratuidade
processual.
Diz o embargante que o r. decisum padece de
omissão porque a justiça gratuita só pode ser indeferida após intimação
do requerente para comprovação da alegada hipossuficiência, sendo
certo que já há jurisprudência concedendo a gratuidade por conta da
excepcionalidade da situação enfrentada com a pandemia.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código do
Processo Civil.
Como já mencionado, os documentos colacionados
aos autos não são suficientes para a demonstração da hipossuficiência
financeira, anotando-se que dano hipotético, ou seja, possível impacto
nos faturamentos das empresas por conta da pandemia de Covid-19
não é suficiente para a concessão da gratuidade processual.
No mais, tem-se que os presentes embargos de
declaração foram opostos em face do acórdão proferido nos autos do
agravo interno, o qual não houve alegação referente à necessidade de
prévia intimação. Houve preclusão, portanto.
Como se não bastasse, destaca-se que em razões de
apelação, as embargantes reiteram o pedido de assistência judiciária
gratuita com base em comprovação pelos “pelos documentos anexos”
(p. 3224), sendo certo que, nas duas outras oportunidades (agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016791-15.2015.8.26.0224/50001 -Voto no
3
interno e embargos de declaração), não trouxeram qualquer outro
documento, além de jurisprudência. Ou seja, a pretensão à intimação
para apresentação de provas da miserabilidade é evidentemente
protelatória.
Pretende o embargante, na realidade, o reexame da
causa, o que não se admite.
Por fim, “o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (STJ Edcl no MS 21.315/DF, j. 08/06/2016).
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator